Tribunal: TJSP
Processo: 1534077-53.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples (Artigo 155, caput, do Código Penal). Recurso defensivo. Ausência de irresignação quanto ao mérito da ação penal. Autoria e materialidade demonstradas. Confissão do acusado se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório, especialmente aos esclarecimentos prestados pelas vítimas e guarda municipal. condenação preservada.
Dosimetria.

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples (Artigo 155, caput, do Código Penal). Recurso defensivo. Ausência de irresignação quanto ao mérito da ação penal. Autoria e materialidade demonstradas. Confissão do acusado se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório, especialmente aos esclarecimentos prestados pelas vítimas e guarda municipal. condenação preservada.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. 2a fase. Pleito de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Possibilidade. Circunstâncias igualmente preponderantes. Atenuante da menoridade relativa caracterizada, mas sem reflexo na dosimetria, por força do comando contido na Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça. Adequado e não comporta abrandamento o regime intermediário fixado para início de cumprimento da pena corporal. Reincidência caracterizada por crime diverso. Artigo 33, § 3o, do código penal. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Embora a reincidência não tenha se caracterizado por crime da mesma natureza, a medida não se mostra socialmente recomendável. Apelante atingiu a maioridade recentemente e ostenta inúmeros registros por atos infracionais perante a Vara da Infância e Juventude (págs. 29/30), demonstrando reiteração criminosa. Detração penal. Matéria de competência do Juízo das execuções criminais.
Recurso parcialmente provido.